Tribunal: TJDFT
Processo: 0003767-57.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REGISTRO ACADÊMICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA CONCLUSÃO DO CURSO TEÓRICO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. ESTÁGIO REMUNERADO. MERA EXPECTATIVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece da insurgência quanto à alegada litigância de má-fé da parte Ré por constituir inovação recursal.
2. Por se tratar de relação de consumo, é devida a inversão do ônus da prova, conforme autoriza o inc. VIII do art. 6o do CDC, para se determinar que a instituição de ensino demonstre a frequência da aluna e seu desempenho nas disciplinas.
3. As provas produzidas demonstram a boa-fé e a verossimilhança das alegações da aluna quanto à realização de trabalhos e avaliações do curso. A instituição de ensino, por sua vez, não fez prova quanto à alegada reprovação, visto que não trouxe aos autos suas avaliações e registros de frequência.
4. Conclui-se que a instituição de ensino prestou serviço falho ao deixar de registrar o desempenho da aluna em todas as disciplinas, o que impõe o reconhecimento do direito ao prosseguimento no curso e à inscrição em estágio supervisionado.
5. Reconhece-se a configuração de danos morais, porque a situação gerada pela conduta ilícita repercutiu na esfera psíquica da aluna, que se viu impedida de dar continuidade a seu curso e se colocar apta a exercer sua almejada profissão.
6. A fixação do valor indenizatório deve atender a uma dupla finalidade: reparar o dano e punir o ofensor para que não volte a cometer o ilícito.
7. Considerando a conduta praticada, a capacidade econômica de ambas as partes, a função desestimulante e a gratuidade do curso contratado, revela-se adequado o valor estabelecido pelo Juízo de origem, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.
8. A aplicação da teoria da perda de uma chance exige a inequívoca demonstração quanto à probabilidade de prejuízo. Para sua incidência, faz-se necessário que a chance perdida pelo ato ilícito seja real e que proporcione, efetivamente, plena condição de concorrer à situação esperada.
9. No caso, a Autora não demonstrou ter vivido, efetivamente, a perda da chance de realizar estágio remunerado. Não provou ter recebido oferta e tampouco demonstrou que teria sérias chances de seleção. Nessas circunstâncias, a mera juntada de pesquisas quanto à expectativa vivida pelos alunos do curso técnico de enfermagem não é suficiente para demonstrar a responsabilidade civil da instituição de ensino pela perda de uma chance.
10. Dada a sucumbência recursal de ambas as partes, os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados, tanto para Autora quanto para o Réu, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com suporte no art. 85, §11 do CPC. Para a Autora, a exigibilidade ficará suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
11. Apelos desprovidos.